Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707127-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA PACIENTE: ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado por ESMAYLE GABRIEL RODRIGUES MIRANDA (paciente), interno no sistema prisional, em que narra que seu Estado de origem é o Pará e requer a concessão de sua transferência para presídio no Estado de Belém/Pará, para o cumprimento de pena, bem como a análise de sua progressão de regime e possíveis benefícios. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia dos processos de origem, a fim de verificar-se o direito à liberdade e/ou alteração de regime, conforme pleiteado. Em razão disso, esta relatoria proferiu despacho (ID 44170740 - Pág. 1) para que a Secretaria intimasse a Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 45080054 - Págs. 1/3), afirma que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0005284-16.2016.8.07.0015), verificou que o apenado cumpre pena de 39 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e que tem advogado particular desde 30/01/2023. Relata que o pleito de deprecação de pena para comarca de Belém do Pará/PA fora indeferido (decisão de mov. 38.1) em razão da ausência de vagas naquela localidade, conforme ofício de mov. 34.1. Em face da referida decisão, o sentenciado apresentou habeas corpus no 0715947-86.2020.8.07.0000, de mão própria, o qual foi devidamente complementado pela Defensoria Pública, à época, que pugnou pela concessão da ordem em favor do paciente. Entretanto, o writ não foi conhecido. Dessa forma, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado, a Defensoria não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Esclarece que, com relação aos demais pleitos, progressão de regime e outros benefícios relativos à execução de pena, caso pertinentes, devem ser dirigidos primeiramente à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. Despacho desta relatoria (ID 45098147 - Pág. 1) encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Manifestação da procuradoria (ID 45161401 - Pág. 1) oficiando pelo não conhecimento da ordem. É o relatório. Consoante já narrado, o agravante apresentou Petição Criminal de próprio punho, autuada como Habeas Corpus, na qual postula a concessão de sua transferência para presídio no Estado de Belém/Pará, para o cumprimento de pena, bem como a análise de sua progressão de regime e possíveis benefícios. Encaminhados os autos à Defensoria Pública, esclareceu o órgão defensivo que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0005284-16.2016.8.07.0015), verificou que o apenado cumpre pena de 39 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e que tem advogado particular desde 30/01/2023. Relata que o pleito de deprecação de pena para comarca de Belém do Pará/PA fora indeferido (decisão de mov. 38.1) em razão da ausência de vagas naquela localidade, conforme ofício de mov. 34.1. Em face da referida decisão, o sentenciado apresentou habeas corpus no 0715947-86.2020.8.07.0000, de mão própria, o qual foi devidamente complementado pela Defensoria Pública, à época, que pugnou pela concessão da ordem em favor do paciente. Entretanto, o writ não foi conhecido. Dessa forma, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado, a Defensoria não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento. Esclarece que, com relação aos demais pleitos, progressão de regime e outros benefícios relativos à execução de pena, caso pertinentes, devem ser dirigidos primeiramente à VEP/DF, sob pena de supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, acompanha o posicionamento da Defensoria Pública de que o pleito de transferência do cumprimento da pena já foi analisado em anterior habeas corpus e os pedidos de progressão de regime e benefícios relativos à execução não foram suscitados perante a autoridade judiciária da VEP/DF, em nítida supressão de instância. Feitas essas considerações, tenho que a análise dos pedidos requeridos pelo agravante por esta relatoria, configura supressão de instância. Portanto, o não conhecimento ao habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR